Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PENDÊNCIA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RESP N.o 1.582.475/MG. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL DESDE QUE PRESERVADO VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em pendência recursal, tendo em vista que a análise recursal do AI no 0729447-83.2024.8.07.0000 está adstrita unicamente ao não conhecimento da impugnação à penhora, e, no presente recurso, é examinada a questão relativa à (im)possibilidade de penhora das verbas constritas. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC), em caráter excepcional, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
3. A análise da mitigação da impenhorabilidade salarial deve levar em consideração, inclusive, o valor do débito e se a constrição desencadeará na viabilidade de o devedor saldar a obrigação, resguardando a executada da situação de perpetuidade da dívida, o que afrontaria o Princípio da Dignidade da pessoa humana.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para determinar a exclusão da penhora sobre o salário da agravante.